Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011540-36.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SANDRO KLAUS - CPF: 842.082.019-91 (EMBARGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. - CNPJ: 36.128.741/0001-08 (EMBARGANTE), AYRTON DE SOUZA ARAUJO JUNIOR - CPF: 045.797.111-81 (ADVOGADO), TUANI BARBARA PERUSSO - CPF: 053.039.381-66 (ADVOGADO), LUIZ SANDRO KLAUS - CPF: 842.082.019-91 (EMBARGANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. - CNPJ: 36.128.741/0001-08 (EMBARGADO), AYRTON DE SOUZA ARAUJO JUNIOR - CPF: 045.797.111-81 (ADVOGADO), TUANI BARBARA PERUSSO - CPF: 053.039.381-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A. e LUIZ SANDRO KLAUS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para condenar a empresa ré ao pagamento de danos materiais comprovados nos autos, consistentes nas despesas com guincho e reparação do veículo. A Concessionária alega omissão quanto à rejeição dos pedidos de lucros cessantes e despesas com estadia, bem como ausência de definição do índice de correção monetária aplicável. O autor, por sua vez, sustenta omissão quanto à análise expressa do pedido de lucros cessantes no valor de R$ 9.333,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente os pedidos de lucros cessantes e despesas com estadia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação do índice de correção monetária aplicável aos danos materiais deferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos pedidos de lucros cessantes e despesas com estadia está implícita na ausência de condenação expressa e decorre da insuficiência de provas, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

O pedido de lucros cessantes formulado pelo autor foi tacitamente indeferido, diante da inexistência de prova cabal quanto à alegada perda de faturamento, nos termos do livre convencimento motivado do julgador, previsto no art. 371 do CPC.

Quanto à correção monetária, o acórdão fixou seu termo inicial desde o evento danoso, sendo aplicável, na ausência de disposição diversa, o índice do INPC, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.495.146/MG).

Não se identificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tratando-se de inconformismo das partes com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.022, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de condenação expressa a título de lucros cessantes ou despesas com estadia implica indeferimento tácito do pedido, diante da insuficiência de prova.

O termo inicial da correção monetária de danos materiais é a data do evento danoso, aplicando-se, na ausência de disposição legal ou contratual em contrário, o INPC.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A. e LUIZ SANDRO KLAUS contra o venerando Acórdão de ID 285624871, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para condenar a empresa ré ao pagamento de danos materiais, consistentes nas despesas com guincho e reparação do veículo, devidamente comprovadas nos autos.

A Concessionária embargante alega que o acórdão foi omisso ao não especificar se os pedidos de lucros cessantes e despesas com estadia foram rejeitados, bem como, qual o índice de correção monetária aplicável. Requer o esclarecimento para fins de segurança jurídica e correta liquidação.

Por sua vez, o autor Luiz Sandro Klaus, também embargante, aponta omissão do acórdão quanto à análise expressa do pedido de lucros cessantes no valor de R$ 9.333,33, requerendo que tal ponto seja esclarecido, ante a existência de documentação que, segundo sustenta, comprovaria o prejuízo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios opostos por ambas as partes devem ser conhecidos, por tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do CPC. No entanto, não merecem acolhimento, consoante os fundamentos que seguem.

De início, cumpre destacar que não se configuram as omissões alegadas.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença, para condenar a concessionária apenas ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos, consistentes nas despesas com guincho e reparação do veículo (ID 260303229 e 260303228), conforme expressamente constou no voto condutor:

“...para determinar o ressarcimento do valor da indenização por danos materiais desde que devidamente comprovados, além do pagamento do guincho [...] e reparação do veículo [...]”.

Desse modo, a decisão limitou-se aos valores efetivamente comprovados, não havendo qualquer deferimento implícito de outros pedidos indenizatórios, como os lucros cessantes ou as despesas com estadia, os quais, frise-se, não foram objeto de condenação justamente pela ausência de prova cabal, como exige o art. 373, I, do CPC.

No tocante ao pedido do autor para que se analise expressamente os lucros cessantes, impende assinalar que a sua inexistência na parte dispositiva do acórdão, por si só, já revela o indeferimento tácito do pedido, com base no livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC), uma vez que o conjunto probatório não se mostrou suficiente para evidenciar a efetiva perda de faturamento.

Quanto ao índice de correção monetária, inexiste omissão. O acórdão determinou a atualização monetária desde o evento danoso, de modo que, salvo disposição contratual ou legal em sentido diverso, aplica-se o INPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/8/2015).

Não se trata, pois, de omissão ou obscuridade, mas de mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios, nos termos do § 2o do art. 1.022 do CPC.

Ademais, não se vislumbra erro material, tampouco contradição interna no julgado, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A. e por LUIZ SANDRO KLAUS, e no mérito,
REJEITO
os aclaratórios, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025